Tribunal: TJES
Processo: 5000243-53.2018.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIOLA CASAGRANDE SIMOES
Órgão julgador: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000243-53.2018.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARGARIDA MARTINS SOARES GUARIZI
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c\c Danos Morais promovida por MARGARIDA MARTINS SOARES GUARIZI em face de TELEFÔNICA BRASIL

S.A – VIVO.

Inicial
no ID nº 919876, em que relata a Autora que possui há mais de dez anos uma linha móvel, sob o nº 27-99615-3370, contratada junto à requerida, onde através desta fez a aquisição de uma plano telefônico (VIVO CONTROLE DIGITAL – 2GB ILIMITADO) no valor de R$ 44,99 (quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos). Informa que percebeu que sua linha telefônica foi bloqueada, e em 06/11/2018 se dirigiu a uma loja da requerida, onde fora informada que dentro de três dias sua linha funcionaria normalmente, pois havia pendência de atualização de endereço. Ocorre que passado mais 15 dias, o problema não foi solucionado e a autora afirma que entrou em contato novamente com a ré, a qual informou que seu número de telefone foi cancelado, restando a realização do resgaste do deu chip. Porém, a autora alega que nunca procedeu com solicitação de cancelamento de sua linha telefônica, tendo sido esta uma decisão unilateral por parte da requerida.

Inconformada com a situação, a autora entrou com ação pleiteando a concessão da tutela antecipada, no sentido de que seja imediatamente desbloqueada e reativada a linha de telefone da autora, qual seja a linha 27 99615-3370, plano VIVO CONTROLE DIGITAL 2-GB ILIMITADO NO VALOR MENSAL DE R$ 44,99, até a decisão final da ação; com a sua confirmação em definitivo; e o pagamento de indenização por danos morais sofridos na importância de 40 (quarenta) salários mínimos.

Decisão
de ID nº 919935 que deferiu a antecipação da tutela, com a determinação para que

requerida proceda com o desbloqueio e a reativação da linha

telefônica de titularidade da

Requerente (nº
27 99615-3370
), plano Vivo Controle Digital 2-GB Ilimitado no valor mensal de R$ 44,99,
até decisão final da ação.

Em
contestação
no ID nº 919947 a requerida alega que o autor não preenche os requisitos exigidos para a concessão da inversão do ônus da prova. Alega que ao contrário do que sustenta a autora, o bloqueio realizado se deu de forma devida devido a existência de débitos no valor de R$ 357,64 referente ao plano que não foi pago. Assim, diante da ausência de ato ilícito, posto a requerida estar em exercício regular do seu direito, não foi comprovada a prática de nenhum ato ilícito por parte da ré, não há que se falar em indenização por danos morais. Pleiteia, portanto, pela improcedência dos pedidos autorais.

Sobreveio a
r.

sentença
proferida pelo juízo de primeiro grau (ID nº 916654), nos seguintes termos:

SENTENÇA
Visto em inspeção/2020.

Cuida-se de demanda ajuizada por
MARGARIDA MARTINS SOARES GUARIZI

(assistida por advogada particular) em face de
TELEFONICA BRASIL S.A
, por meio da qual alega que possui o plano “Vivo controle digital 2-GB ilimitado” vinculado a linha 27 9615-3370 e teve sua conta unilateralmente bloqueada injustificadamente, nesse passo, relata que foi ao estabelecimento da Ré e informaram-lhe que dentro de três dias a sua linha estaria reestabelecida, todavia, isso não ocorreu, razão pela qual postula que a requerida compelida a reativar o plano VIVO CONTROLE DIGITAL 2-GB ILIMITADO e seja condenada a indenização por danos morais.

A inicial veio instruída com documentos (id 1671025), o pedido de tutela de urgência foi deferido (id1703740) e em audiência as partes não celebraram acordo (id 218651), os autos vieram conclusos para sentença, com registro de que a Requerida apresentou defesa escrita (2061931).

Eis, em breve síntese, o
relatório
. Passo à
fundamentação
.

Inicialmente, cumpre destacar que em impugnação à contestação apresentada pela autora,
esta informou que após o ajuizamento da demanda, a linha telefônica voltou a funcionar, razão pela qual o pedido para que a linha seja desbloqueada e reativada encontra-se prejudicado
, nesse passo, permanecerá a demanda para análise do pedido de indenização por danos morais.

Nesse sentido, sustenta a requerida que o bloqueio na linha telefônica da autora foi legítimo pois ela se encontra com débito pendente, sendo, portanto de seu legítimo direito o bloqueio, logo não há ocorrência de ato ilícito.

Todavia, a requerida não faz prova do alegado (artigo 373, II, CPC), mas apenas faz mera narrativa e traz tela de sistema, o que não se considera como prova pois trata-se de documento produzindo unilateralmente pela ré e, nesse compasso, era perfeitamente possível que fossem produzidas provas do inadimplemento e da notificação da autora sobre o fato, sendo que a própria requerida diz que quando ocorre a inadimplência, primeiramente é realizada a notificação para o cliente por meio de SMS, IVR ou carta, prova esta que não foi apresentada nos autos para assim validar o bloqueio.

Ademais, de acordo com as provas anexadas pela autora, vê-se que no protocolo de atendimento, foi feito o recadastramento da requerente e o reconhecimento de sua linha com a promessa de desbloqueio, feito esse que a requerida não contesta nem cita.

Com efeito, resta evidenciada a falha na prestação de serviço pela Ré que bloqueou a linha telefônica da autora sem fazer notificação e sem observar as diretrizes impostas pelas agências reguladoras, sendo imperiosa a reativação do plano.

Noutro giro, no tocante ao pedido de indenização por danos morais, verifica-se que a autora não fez prova da violação de sua dignidade ou personalidade, até porque o bloqueio de sua linha telefônica foi dissipado a partir do ajuizamento da demanda e além disso a Autora não faz nenhuma descrição detalhada ou prova de prejuízo extrapatrimonial e no caso em tela, a fundamentação encontra-se genérica, geral e abstrata, ao passo que não se trata de dano presumido (
in re ipsa
) pois não há comprovante e alegação de que o nome da autora foi para o cadastro de serviço de proteção de crédito, assim, não há falar em reparação extrapatrimonial.

Ante o exposto, julgam-se
improcedentes os pedidos
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por fim, considerando-se que a linha telefônica da autora já foi reativada, consoante informou a própria autora (id. 2084346), revoga-se a decisão do id. 1703740, uma vez que já resta satisfeita a referida obrigação de reativar a linha telefônica.

Publique-se, registre-se, intimem-se as partes, e ocorrendo cumprimento voluntário de sentença, arquivem-se.

Em caso de recurso pelas partes, a Secretaria deverá certificar tempestividade e em caso positivo, intimar a parte recorrida para apresentar resposta e com ou sem estas remeter os autos para a Turma Recursal, pois nos termos de recomendação do CNJ, agora reforçada pelo novo CPC, a análise dos pressupostos recursais é da instância revisora (inclusive análise de pedido de assistência judiciária).

Transitada em julgado e nada sendo requerido em 10 (dez) dias, arquivem-se.

Submete-se, em derradeiro, o presente projeto de sentença à análise do Juiz Togado, para homologação, nos termos do artigo 40, da Lei n. 9.099/95.

HELISA COUTO VIDIGAL

Juíza Leiga

Documento assinado eletronicamente

S E N T E N Ç A

Homologa-se o projeto de sentença acima, para que produza seus efeitos legais, na forma do artigo 40 da Lei n. 9.099/95.

Águia Branca/ES, 28 de abril de 2020.

RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

Juiz de Direito

Documento assinado eletronicamente

Foi interposto
Recurso Inominado
no ID nº 919959 pela parte MARGARIDA MARTINS SOARES GUARIZI, em que afirma que houve falha na prestação do serviço pela recorrida, apta a ensejar indenização por danos morais, ao sustentar que ficou provada de seu número de telefone celular, bem como de efetuar ligações, por culpa exclusivamente da empresa VIVO. Alega que ao tentar solucionar o impasse, buscou uma forma de solução amigável junto a ré, porém sem qualquer êxito, enfrentando o descaso da recorrida em resolver a contenda, sendo certo que a linha só foi desbloqueada após o ingresso da demanda, quando da prolação da decisão liminar. Pleiteia, portanto, pela reforma da sentença para que seja reconhecido e arbitrado os danos morais na forma pleiteada.

É o breve relatório, apesar de sua desnecessidade (art. 46, da Lei 9099/95).

Recurso Inominado Nº
5000243-53.2018.808.0057

(PJE)

Recorrente: MARGARIDA MARTINS SOARES GUARIZI

Recorrido: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Juiz de Direito: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

Relator (a):
FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. BLOQUEIO E CANCELAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. E DESMOTIVADA. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO A BOA-FÉ CONTRATUAL. SENTENÇA IMPROCEDENTE
.
REFORMAR SENTENÇA. REESTABELECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS DIANTE DO PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c\c Danos Morais promovida por MARGARIDA MARTINS SOARES GUARIZI em face de TELEFÔNICA BRASIL

S.A – VIVO.

Inicial
no ID nº 919876, em que relata a Autora que possui há mais de dez anos uma linha móvel, sob o nº 27-99615-3370, contratada junto à requerida, onde através desta fez a aquisição de uma plano telefônico (VIVO CONTROLE DIGITAL – 2GB ILIMITADO) no valor de R$ 44,99 (quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos). Informa que percebeu que sua linha telefônica foi bloqueada, e em 06/11/2018 se dirigiu a uma loja da requerida, onde fora informada que dentro de três dias sua linha funcionaria normalmente, pois havia pendência de atualização de endereço. Ocorre que passado mais 15 dias, o problema não foi solucionado e a autora afirma que entrou em contato novamente com a ré, a qual informou que seu número de telefone foi cancelado, restando a realização do resgaste do deu chip. Porém, a autora alega que nunca procedeu com solicitação de cancelamento de sua linha telefônica, tendo sido esta uma decisão unilateral por parte da requerida.

Inconformada com a situação, a autora entrou com ação pleiteando a concessão da tutela antecipada, no sentido de que seja imediatamente desbloqueada e reativada a linha de telefone da autora, qual seja a linha 27 99615-3370, plano VIVO CONTROLE DIGITAL 2-GB ILIMITADO NO VALOR MENSAL DE R$ 44,99, até a decisão final da ação; com a sua confirmação em definitivo; e o pagamento de indenização por danos morais sofridos na importância de 40 (quarenta) salários mínimos.

Decisão
de ID nº 919935 que deferiu a antecipação da tutela, com a determinação para que

requerida proceda com o desbloqueio e a reativação da linha

telefônica de titularidade da

Requerente (nº
27 99615-3370
), plano Vivo Controle Digital 2-GB Ilimitado no valor mensal de R$ 44,99,
até decisão final da ação.

Em
contestação
no ID nº 919947 a requerida alega que o autor não preenche os requisitos exigidos para a concessão da inversão do ônus da prova. Alega que ao contrário do que sustenta a autora, o bloqueio realizado se deu de forma devida devido a existência de débitos no valor de R$ 357,64 referente ao plano que não foi pago. Assim, diante da ausência de ato ilícito, posto a requerida estar em exercício regular do seu direito, não foi comprovada a prática de nenhum ato ilícito por parte da ré, não há que se falar em indenização por danos morais. Pleiteia, portanto, pela improcedência dos pedidos autorais.

Sobreveio a
r.

sentença
proferida pelo juízo de primeiro grau (ID nº 916654), nos seguintes termos:

SENTENÇA
Visto em inspeção/2020.

Cuida-se de demanda ajuizada por
MARGARIDA MARTINS SOARES GUARIZI

(assistida por advogada particular) em face de
TELEFONICA BRASIL S.A
, por meio da qual alega que possui o plano “Vivo controle digital 2-GB ilimitado” vinculado a linha 27 9615-3370 e teve sua conta unilateralmente bloqueada injustificadamente, nesse passo, relata que foi ao estabelecimento da Ré e informaram-lhe que dentro de três dias a sua linha estaria reestabelecida, todavia, isso não ocorreu, razão pela qual postula que a requerida compelida a reativar o plano VIVO CONTROLE DIGITAL 2-GB ILIMITADO e seja condenada a indenização por danos morais.

A inicial veio instruída com documentos (id 1671025), o pedido de tutela de urgência foi deferido (id1703740) e em audiência as partes não celebraram acordo (id 218651), os autos vieram conclusos para sentença, com registro de que a Requerida apresentou defesa escrita (2061931).

Eis, em breve síntese, o
relatório
. Passo à
fundamentação
.

Inicialmente, cumpre destacar que em impugnação à contestação apresentada pela autora,
esta informou que após o ajuizamento da demanda, a linha telefônica voltou a funcionar, razão pela qual o pedido para que a linha seja desbloqueada e reativada encontra-se prejudicado
, nesse passo, permanecerá a demanda para análise do pedido de indenização por danos morais.

Nesse sentido, sustenta a requerida que o bloqueio na linha telefônica da autora foi legítimo pois ela se encontra com débito pendente, sendo, portanto de seu legítimo direito o bloqueio, logo não há ocorrência de ato ilícito.

Todavia, a requerida não faz prova do alegado (artigo 373, II, CPC), mas apenas faz mera narrativa e traz tela de sistema, o que não se considera como prova pois trata-se de documento produzindo unilateralmente pela ré e, nesse compasso, era perfeitamente possível que fossem produzidas provas do inadimplemento e da notificação da autora sobre o fato, sendo que a própria requerida diz que quando ocorre a inadimplência, primeiramente é realizada a notificação para o cliente por meio de SMS, IVR ou carta, prova esta que não foi apresentada nos autos para assim validar o bloqueio.

Ademais, de acordo com as provas anexadas pela autora, vê-se que no protocolo de atendimento, foi feito o recadastramento da requerente e o reconhecimento de sua linha com a promessa de desbloqueio, feito esse que a requerida não contesta nem cita.

Com efeito, resta evidenciada a falha na prestação de serviço pela Ré que bloqueou a linha telefônica da autora sem fazer notificação e sem observar as diretrizes impostas pelas agências reguladoras, sendo imperiosa a reativação do plano.

Noutro giro, no tocante ao pedido de indenização por danos morais, verifica-se que a autora não fez prova da violação de sua dignidade ou personalidade, até porque o bloqueio de sua linha telefônica foi dissipado a partir do ajuizamento da demanda e além disso a Autora não faz nenhuma descrição detalhada ou prova de prejuízo extrapatrimonial e no caso em tela, a fundamentação encontra-se genérica, geral e abstrata, ao passo que não se trata de dano presumido (
in re ipsa
) pois não há comprovante e alegação de que o nome da autora foi para o cadastro de serviço de proteção de crédito, assim, não há falar em reparação extrapatrimonial.

Ante o exposto, julgam-se
improcedentes os pedidos
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por fim, considerando-se que a linha telefônica da autora já foi reativada, consoante informou a própria autora (id. 2084346), revoga-se a decisão do id. 1703740, uma vez que já resta satisfeita a referida obrigação de reativar a linha telefônica.

Publique-se, registre-se, intimem-se as partes, e ocorrendo cumprimento voluntário de sentença, arquivem-se.

Em caso de recurso pelas partes, a Secretaria deverá certificar tempestividade e em caso positivo, intimar a parte recorrida para apresentar resposta e com ou sem estas remeter os autos para a Turma Recursal, pois nos termos de recomendação do CNJ, agora reforçada pelo novo CPC, a análise dos pressupostos recursais é da instância revisora (inclusive análise de pedido de assistência judiciária).

Transitada em julgado e nada sendo requerido em 10 (dez) dias, arquivem-se.

Submete-se, em derradeiro, o presente projeto de sentença à análise do Juiz Togado, para homologação, nos termos do artigo 40, da Lei n. 9.099/95.

HELISA COUTO VIDIGAL

Juíza Leiga

Documento assinado eletronicamente

S E N T E N Ç A

Homologa-se o projeto de sentença acima, para que produza seus efeitos legais, na forma do artigo 40 da Lei n. 9.099/95.

Águia Branca/ES, 28 de abril de 2020.

RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

Juiz de Direito

Documento assinado eletronicamente

Foi interposto
Recurso Inominado
no ID nº 919959 pela parte MARGARIDA MARTINS SOARES GUARIZI, em que afirma que houve falha na prestação do serviço pela recorrida, apta a ensejar indenização por danos morais, ao sustentar que ficou provada de seu número de telefone celular, bem como de efetuar ligações, por culpa exclusivamente da empresa VIVO. Alega que ao tentar solucionar o impasse, buscou uma forma de solução amigável junto a ré, porém sem qualquer êxito, enfrentando o descaso da recorrida em resolver a contenda, sendo certo que a linha só foi desbloqueada após o ingresso da demanda, quando da prolação da decisão liminar. Pleiteia, portanto, pela reforma da sentença para que seja reconhecido e arbitrado os danos morais na forma pleiteada.

É o breve relatório, apesar de sua desnecessidade (art. 46, da Lei 9099/95).
DECIDO
.

VOTO

I. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Quanto ao julgamento de admissibilidade do recurso inominado interposto, entendo que restou comprovado o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários para o prosseguimento do feito, motivo pelo qual conheço do presente recurso, e defiro o pedido de assistência a justiça gratuita ante a presença dos requisitos informadores que indicam a condição de hipossuficiência da recorrente.

II. DO MÉRITO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença prolatada nos autos, que improcedentes os pedidos, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por fim, considerando-se que a linha telefônica da autora já foi reativada, consoante informou a própria autora (id. 2084346), revoga-se a decisão do id. 1703740, uma vez que já resta satisfeita a referida obrigação de reativar a linha telefônica.

Pois bem. Entendo que, a sentença deve ser reformada integralmente.

A verossimilhança das alegações autorais, bem como a hipossuficiência da requerente em relação ao réu, são verificáveis no presente, permitindo-me, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, inverter o
onus probandi
, o que efetivamente faço, atribuindo a requerida o dever de provar a existência de débito por parte da recorrente.

No caso em exame, competia à empresa de telefonia recorrente comprovar que a recorrente estava inadimplente, como também que a recorrida procedeu com todos os meios para notificar a recorrente a respeito da existência do débito alegado, por meio de observações em suas faturas, SMS, entre outras formas listadas pela própria recorrida em contestação e diretrizes impostas pelas agências reguladoras, antes de proceder com o bloqueio e cancelamento da linha telefônica de sua cliente, o que não foi demonstrado em nenhum momento pela empresa recorrida, visto que não se mostra suficiente neste caso a apresentação de imagem de tela sistêmica, pois produzida de forma unilateral, não se desincumbiu a ré deste ônus.

A recorrente comprova que tentou a solução pela via administrativa procurando a Requerida, não logrando êxito. Neste sentido, ao contrário do que prega o art. 14 do CDC a empresa recorrente não demonstra que os serviços foram prestados de forma regular, pois procedeu com o bloqueio e cancelamento da linha telefônica da recorrente de forma unilateral e desmotivada, com a quebra da relação contratual firmada entre as partes, e por isso há que ser reconhecida a falha na prestação do serviço ao consumidor.

Nesse sentido, entendo pela procedência do pedido de indenização por danos morais, considerando que a recorrida apenas procedeu com o desbloqueio da linha telefônica da recorrente após o ajuizamento da presente ação, o que fez com que a recorrente permanecesse sem sua linha telefônica ativada por aproximadamente 2 (dois) meses, mesmo diante de diversas tentativas de resolução administrativa por parte da recorrente, conforme protocolos juntados em ID nº 919875, o que demonstra a ausência de boa-fé na relação conselheirista ao cancelar a conta da recorrente sem prévio aviso de forma indevida, conduta esta que enseja responsabilização civil por morais causados.

Nesse sentido:

“
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. BLOQUEIO INDEVIDO DE SERVIÇOS. REPRESENTANTE COMERCIAL. SERVIÇO INDISPENSÁVEL PARA SUA PROFISSÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDAS NA FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. É indevido o bloqueio de linha telefônica quando não solicitado pelo consumidor, impondo à empresa o dever de indenizar os danos decorrentes do corte do serviço.

2. Na hipótese, a autora/recorrida é representante comercial oriunda de outro estado da Federação e estava no Distrito Federal a trabalho, necessitando de constante contato com clientes e representados, além de familiares, e foi privada da utilização de sua linha telefônica móvel por 8 (oito) dias. A conduta negligente da empresa/recorrente causou prejuízos à autora/recorrida, porquanto o uso da referida linha telefônica é indispensável ao exercício de sua profissão. Desta forma, caracterizada a falha na prestação do serviço, deve a empresa responder pelos danos causados. Dano moral configurado.

3. O dano moral é a privação ou lesão de direito da personalidade, em nada se vinculando a repercussão patrimonial direta. Na sua aferição desconsidera-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano. Sua contrapartida reprovativa consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, tendo por objeto a compensação da vítima, a punição do infrator e a prevenção quanto a fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.

4. Na fixação da sanção não se pode perder de vista a razoabilidade e a proporcionalidade, atentando-se para as circunstâncias que envolvem o fato, bem como para as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo a não ensejar enriquecimento sem causa de uma parte, nem empobrecimento da outra.

5. Atento a esses critérios, bem como aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e considerando que a autora/recorrida é representante comercial, tendo sido privada de utilizar a sua linha telefônica móvel pelo período de 8 (oito) dias, entendo ser o valor fixado na sentença a título de danos morais (R$1.500,00) razoável.

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$500,00 (quinhentos reais).

(APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO ESPECIAL AC 2012011038075-2 DF. Data de Julgamento: 02/10/2012. Órgão Julgador: Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do D.F. Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI. Publicação no DJU: 24/10/2012.)

Assim, pelos transtornos enfrentados, considerando a situação econômica da consumidora e da ofensora e a extensão do dano, como também o período em que a recorrente teve prejudicado seu meio telefônico de comunicação, e considerando que a indenização deve educar para se evitar a repetição de comportamentos idênticos e atender a seu caráter sancionatório, tenho que a condenação das reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) valor proporcional e razoável para mitigar o dano moral causado a recorrente, sem resultar enriquecimento ilícito.

Ainda confirmo a liminar deferida em ID Nº 919935, como decorrência lógica do pedido principal, para tornar em definitivo a determinação da obrigação de fazer consistente

no desbloqueio e a reativação da linha telefônica de titularidade da recorrente (nº 27 99615-3370), plano Vivo Controle Digital 2-GB Ilimitado no valor mensal de R$ 44,99.

IV. DISPOSITIVO

Sob essa motivação, a sentença de primeiro merece ser reformada. Por isso, conheço do recurso interposto e
LHE DOU PROVIMENTO REFORMAR A SENTENÇA RECORRIDA,
PARA JULGAR PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e:

A) TORNAR
DEFINITIVA
a tutela antecipada concedida, no ID de nº 919935.

B)
CONDENAR

a requerida ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com juros contados desde a citação como disciplina o artigo 405 do Código Civil e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ.

Sem condenação ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios ante o provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. BLOQUEIO E CANCELAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. E DESMOTIVADA. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO A BOA-FÉ CONTRATUAL. SENTENÇA IMPROCEDENTE
.
REFORMAR SENTENÇA. REESTABELECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS DIANTE DO PROVIMENTO AO RECURSO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.